Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703178-89.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA ILSA DIAS DE SOUSA DESPACHO O réu, BANCO BRADESCO S.A, apela alegando que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais é a data do arbitramento. Todavia, a sentença está em conformidade com essa parte do apelo. In verbis: “Gizadas essas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: (...) c) condenar o réu ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do arbitramento”. (ID 64932452). Assim, intime-se o réu para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre eventual ausência de interesse recursal no capítulo da apelação que impugna o termo inicial dos juros incidente sobre os danos morais (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator